Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-38.2007.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 58-38.2007.8.11.0046
EMBARGANTE: BAYER S.A.
EMBARGADO: CELSO MARIO COCCO.
Vistos.
Certifique-se se a parte embargada foi intimada para apresentar contrarrazões, a respeito dos Aclaratórios de id. 4573989.
Em caso negativo, proceda-se com a devida intimação.
Após conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator